Tribunal: TJDFT
Processo: 0754023-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754023-43.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO TAKESHITA DE ABREU AGRAVADO: GUIDO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DA GLORIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: TARCISO VIEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca da petição de ID 68168402. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator